Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-70.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Réus que, em suas razões de apelação, expuseram os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo autor afastada.
INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO – Preliminar de

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Réus que, em suas razões de apelação, expuseram os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo autor afastada.
INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO – Preliminar de inépcia da petição inicial – Descabimento – Decorrência lógica do pedido formulado na petição inicial, dos fatos narrados – Preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir – Descabimento – A ação proposta é adequada para satisfação da pretensão do autor – Preliminares suscitadas pelo corréu Banco do Brasil afastadas.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 35% do valor do vencimento, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – Recursos dos réus improvidos.
MULTA – Decisão que estabeleceu multa em caso de descumprimento da limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos auferidos pela autora – Irresignação dos bancos apelantes – Descabimento – Em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 497 do novo Código de Processo Civil – Valor da multa que não se mostra excessivo, levando em consideração o porte econômico da recorrente e o objetivo da aludida multa, que visa compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução – Decisão que impôs multa em caso de descumprimento da obrigação mantida – Recursos dos réus improvidos.
RECURSOS IMPROVIDOS.